Tribunal: TJES
Processo: 0000812-63.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2024-10-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NOMEAÇÃO IRREGULAR APÓS O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO. ACORDO JUDICIAL NÃO HOMOLOGADO. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS 20 E 21 DO STF. ATO DE EXONERAÇÃO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Jairo Cunha contra sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança impetrado em face de ato do Presidente da Câmara Municipal de Brejetuba, que exonerou o apelante do cargo de Analista Legislativo sem a instauração de procedimento administrativo disciplinar. O apelante argumenta que sua exoneração deveria ter sido precedida de processo administrativo, invocando as Súmulas 20 e 21 do STF, e alega que sua nomeação decorreu de acordo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelante, nomeado após o prazo de validade do concurso público, possui direito à estabilidade e, consequentemente, se sua exoneração deveria ter sido precedida de processo administrativo disciplinar; (ii) analisar a validade da nomeação decorrente de acordo judicial não homologado e suas implicações sobre a exoneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nomeação do apelante foi irregular, pois ocorreu após o prazo de validade do concurso público, e sua tentativa de validar o ato por meio de acordo judicial foi rejeitada, uma vez que a transação envolvia matéria de interesse público indisponível, sujeita a concurso público nos termos do art. 37, II, da CF/88.

As Súmulas 20 e 21 do STF, que exigem processo administrativo para a demissão de servidor concursado, não se aplicam ao caso, já que o apelante não foi aprovado dentro do prazo de validade do concurso e, portanto, não adquiriu estabilidade no cargo público.

O ato de exoneração está devidamente fundamentado em motivos legais e segue o princípio da autotutela administrativa, sem necessidade de processo administrativo, pois o apelante ocupava o cargo de forma precária.

A exoneração do apelante, em razão da nomeação irregular, foi motivada e está em conformidade com os princípios constitucionais da legalidade e moralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exoneração de servidor nomeado irregularmente após o prazo de validade do concurso público pode ocorrer sem a necessidade de instauração de processo administrativo disciplinar.

A transação judicial que trata de nomeação para cargo público é inválida quando não homologada, pois envolve interesse público indisponível, sujeito à prévia aprovação em concurso público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC/2015, art. 142.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837311, Repercussão Geral, j. 19/02/2018; STJ, AgInt no RMS 38.504/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 19/04/2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000812-63.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAIRO CUNHA

APELADO: CAMARA MUNICIPAL DE BREJETUBA - ES.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NOMEAÇÃO IRREGULAR APÓS O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO. ACORDO JUDICIAL NÃO HOMOLOGADO. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS 20 E 21 DO STF. ATO DE EXONERAÇÃO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Jairo Cunha contra sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança impetrado em face de ato do Presidente da Câmara Municipal de Brejetuba, que exonerou o apelante do cargo de Analista Legislativo sem a instauração de procedimento administrativo disciplinar. O apelante argumenta que sua exoneração deveria ter sido precedida de processo administrativo, invocando as Súmulas 20 e 21 do STF, e alega que sua nomeação decorreu de acordo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelante, nomeado após o prazo de validade do concurso público, possui direito à estabilidade e, consequentemente, se sua exoneração deveria ter sido precedida de processo administrativo disciplinar; (ii) analisar a validade da nomeação decorrente de acordo judicial não homologado e suas implicações sobre a exoneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nomeação do apelante foi irregular, pois ocorreu após o prazo de validade do concurso público, e sua tentativa de validar o ato por meio de acordo judicial foi rejeitada, uma vez que a transação envolvia matéria de interesse público indisponível, sujeita a concurso público nos termos do art. 37, II, da CF/88.

As Súmulas 20 e 21 do STF, que exigem processo administrativo para a demissão de servidor concursado, não se aplicam ao caso, já que o apelante não foi aprovado dentro do prazo de validade do concurso e, portanto, não adquiriu estabilidade no cargo público.

O ato de exoneração está devidamente fundamentado em motivos legais e segue o princípio da autotutela administrativa, sem necessidade de processo administrativo, pois o apelante ocupava o cargo de forma precária.

A exoneração do apelante, em razão da nomeação irregular, foi motivada e está em conformidade com os princípios constitucionais da legalidade e moralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exoneração de servidor nomeado irregularmente após o prazo de validade do concurso público pode ocorrer sem a necessidade de instauração de processo administrativo disciplinar, uma vez que no caso concreto inexistia e
stabilidade no cargo público.

A transação judicial que trata da nomeação do apelante em cargo público é inválida, pois envolve interesse público indisponível, sujeito à prévia aprovação em concurso público e sua exoneração
foi motivada e está em conformidade com os princípios constitucionais da legalidade e moralidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC/2015, art. 142.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837311, Repercussão Geral, j. 19/02/2018; STJ, AgInt no RMS 38.504/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 19/04/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, t
rata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto
po
r

JAIRO CUNHA

contra
a sentença
de
fl
s.
195/197
,
proferida pel
o

Ju
ízo

da
Vara
de
Conceição do Castelo/Brejetuba
,
que
denegou a segurança pretendida no Mandado de Segurança impetrado em face de ato apontado como coator, praticado pelo
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BREJETUBA
, que exonerou o ora apelante do cargo efetivo de Analista Legislativo, sem prévia instauração de procedimento administrativo disciplinar.

Irresignado,
o apelante sustenta em suas razões de fls. 202/214

que (1) a única possibilidade de exoneração de servidor público efetivo,
mesmo em cumprimento de estágio probatório,
é por meio de processo administrativo disciplinar, onde haveria a garantia de defesa ou, em remota hipótese, por sentença judicial, conforme Súmulas 20 e 21 do STF; (2)
o seu ato de nomeação ao cargo efetivo em questão não foi objeto de análise pelo Poder Judiciário, sendo que o Ministério Público não possui autonomia para declara
r
a nulidade de ato administrativo; (3) embora a sua nomeação tenha ocorrido após a data de validade do concurso, esta foi efetivada por força de acordo judicial firmado nos autos do processo nº 0000250 93.2017.8.08.0016, ajuizada ainda dentro do prazo de validade do concurso.

Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada
para que seja declarada a nulidade do ato administrativo que o exonerou, com a imediata reintegração ao cargo efetivo que exercia
.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Conforme delineado pela sentença apelada, a prova documental constante dos presentes autos se mostrou apta, não somente para demonstrar que a exoneração do ora apelante, ainda que não instaurado procedimento administrativo disciplinar para tanto, não se revestiu de qualquer nulidade, lém de também para trazer à tona a absoluta nulidade da sua nomeação.

A questão tratada nos presentes autos remonta à deflagração do concurso público para preenchimento de cargos na Câmara de Vereadores de Brejetuba/ES, tendo o certame sido homologado em 08/02/2012 e o ora apelante sido aprovado em 2º (segundo) lugar para o cargo de Analista Legislativo.

Dentro do prazo de validade do concurso foi promulgada a Lei Municipal nº 582/2012, publicada em 19/06/12, por meio da qual foi criada mais uma vaga para os cargos de Procurador,
Analista Legislativo
e Recepcionista, de modo que a Câmara de Vereadores passou a contar com 02 cargos de Analista Legislativo.

O prazo de validade do concurso foi prorrogado por 02 (dois) anos, de modo a viger até
fevereiro de 2016
(fl.215).

Na data de 15/02/2017
, portanto, após o prazo de validade do concurso e já compreendida a sua prorrogação, o ora apelante ajuizou a Ação Ordinária de nº 0000250-93.2017.8.08.0016 visando discutir o seu direito subjetivo à nomeação,
a

qu
al
foi
julgada improcedente,
com base
na jurisprudência do e. STF
de que
“o candidato aprovado fora do número de vagas do edital não possui direito subjetivo à nomeação, ainda que diploma legal posterior majore o quantitativo de cargos para aquele dito cargo”
.

Interposto recurso de apelação contra a referida sentença, este Tribunal negou provimento ao
mesmo
e manteve a sentença apelada, em cujo acórdão restou expressamente consignado:
“Caso concreto em que a criação de cargos públicos pela Lei nº 582/2012 do Município de Brejetuba, durante a validade do concurso público em discussão, não foi capaz de convolar a mera expectativa de direito do candidato em direito subjetivo à nomeação, porquanto não demonstrada a preterição na ordem classificatória do certame”
.

Remetidos os autos da citada ação para a Vice-Presidência deste Tribunal com vistas à análise de agravo instrumento interposto contra a inadmissão de recurso especial, os autos foram remetidos ao juízo de origem para análise dos termos da transação denominada
“Termo de Compromisso de Composição Mediante Cominações, para o preenchimento de vaga no Cargo efetivo de Analista Legislativo o Sr. Jairo Cunha”
, celebrada entre as partes na data de 18/02/2019, acostada nos presentes autos em ID 6434780, da qual recorta-se o trecho final:

“[...] a Câmara Municipal de Brejetuba-ES, vem em concordância com Presidente apresentar a retratação, pois, o presidente da Câmara Municipal de Brejetuba no uso de suas atribuições, expediu ainda um requerimento para comunicação da autoridade judiciária que em síntese, entende que o Sr. Jairo Cunha, tem o direito que autora [sic] fora preterido, ou seja, a segunda vaga para o serviço público de Analista Legislativo.

Vê nesse diapasão a necessidade do
Sr. Jairo Cunha,
aprovado em concurso realizado receber a investidura para cargo supracitado, e assim, colocá-lo em ativo serviço imediatamente, haja vista, que além, da necessidade do Município o mesmo faz jus ao cargo.

E, assim, firmam o presente Termo de Ajustamento de Conduta, em 03 (três) via de igual teor, o Presidente da Câmara de Vereadores
Exmo. Leandro Santana da Silva,
o COMPROMISSÁRIO,
Dr. Onildo Barbosa Sales, OAB/ES 16314
.

Neste ato sendo RESOLVE CELEBRAR o presente Termo De Compromisso De Composição Às Exigências Legais, Mediante Cominações, Para Cargo Efetivo De Analista Legislativo, diante da necessidade de preenchimento do referido cargo, a depender de ato do Poder Judiciário para nomeação.

Recebidos os citados autos pelo juízo de origem e após a oitiva do Ministério Público, este se manifestou no sentido de não homologar o acordo citado, nos seguintes termos (fl. 91):

“
Forte nas razões vertidas pelo órgão do Parquet de fls. 304 a 305, as quais adoto integralmente como razão de decidir (ex vi STJ, RHC 36739/RS),
não homologo a composição de interesses de fls. 295 a 297
. [...].
(sem grifos e destaques no original).

Do histórico acima descrito evidencia-se que o ora apelante não foi aprovado dentro do número de vagas previsto inicialmente e, a despeito de ter pleiteado judicialmente o suposto direito subjetivo à sua nomeação por força de criação de vagas durante o certame, teve sua pretensão negada,
inclusive no âmbito recursal.

Quanto ao “pseudoacordo” celebrado entre o apelante e a Câmara Municipal de Brejetuba, vê-se que a sua homologação foi indeferida pelo juízo da ação
nº 0000250-93.2017.8.08.0016.

Destaca-se que, embora não seja vedada a composição das partes após a interposição de recurso, no caso referido
o objeto da transação é
de natureza indisponível
, uma vez que abrange nomeação para cargo público efetivo, cujo provimento somente se dá por meio de concurso, nos termos do que dispõe o art. 37, II da Constituição Federal
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Com efeito, a questão em tela, embora tratada como mera composição da vontade dos interessados, não possui natureza patrimonial, mas, ao contrário, cuida de interesse público indisponível, não sujeito a transação.

Assim, o caso em tela atrai, por analogia, a disciplina do art. 142 do CPC/15,
in verbis:

Art. 142. Convencendo-se, pelas circunstâncias, de que autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou
conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá decisão que impeça os objetivos das partes
, aplicando, de ofício, as penalidades da litigância de má-fé.
(sem destaques no original).

Nesses termos, agiu corretamente o magistrado de origem ao não homologar a transação cujos termos vieram acostados em ID 6434780.

Afastada a alegação de que a nomeação do apelante se deu por força de acordo judicial, passa-se a análise acerca da exoneração do apelante sem a instauração de processo administrativo disciplinar.

Nesses termos, sustenta o apelante que a única hipótese de demissão de servidor público efetivo se daria por meio de sentença judicial, conforme dispõem as Súmulas 20 e 21 do STF.

Pois bem.

O texto das súmulas citadas pelo recorrente, assim dispõe:

“
Súmula 20/STF: É necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão de
funcionário admitido por concurso
”.

“
Súmula 21: Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade”.

(sem grifos e destaques no original)

A primeira premissa a ser extraída dos entendimentos sumulados pelo excelso STF é quanto a qualidade de servidor público admitido por concurso, ainda que em estágio probatório, a qual, como já se demonstrou não pode ser atribuída ao recorrente.

Conforme já assentado anteriormente, o acordo submetido ao juízo da ação nº 0000250-93.2017.8.08.0016 não foi homologado (fl. 91), de modo que prevaleceu o acórdão proferido por esse Tribunal, já transitado em julgado, ementado nos seguintes termos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DE CONCURSO PÚBLICO CRIAÇÃO DE NOVAS VAGAS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME AUSENTE PROVA DA PRETERIÇÃO DO CANDIDATO MERA EXPECTATIVA DE DIREITO RECURSO DESPROVIDO.
1 – A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração [...] (STF, RE 837311). Precedentes do STJ. 2 –
Caso concreto em que a criação de cargos públicos pela Lei nº 582/2012 do Município de Brejetuba, durante a validade do concurso público em discussão, não foi capaz de convolar a mera expectativa de direito do candidato em direito subjetivo à nomeação, porquanto não demonstrada a preterição na ordem classificatória do certame
. 3 – Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 016170002345, Relator: Arthur José Neiva De Almeida, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 27/02/2018) (sem grifos e destaques no original).

Nesses termos, sem ter sido aprovado em concurso público para o cargo efetivo discutido e sem que a sua nomeação tenha sido convalidada por meio de pronunciamento jurisdicional, é certo concluir que o recorrente não se qualifica como servidor público efetivo, de modo que não se aplica, em seu favor, a disciplina das súmulas citadas acima.

Esse é, inclusive, o preceito contido no art. 41, §1º e incisos da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 41. São
estáveis
após três anos de efetivo exercício
os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público
.

§ 1º O
servidor público estável
só perderá o cargo:

I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;

II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;

III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

Os elementos contidos no dispositivo constitucional citado indicam que o instituto da estabilidade e, consequentemente, da necessidade de procedimento administrativo para a perda do cargo, não se aplica a servidor não aprovado em concurso público para cargo de provimento efetivo.

Segundo a doutrina pátria, nomeação e cargo são figuras somente compatíveis com o regime estatutário
1
, e guardam inteira incompatibilidade com figuras anômalas como a que se apresenta nos presentes autos.

Assim, a respeito da alegação do recorrente de que a sua exoneração deveria ter sido precedida de processo administrativo disciplinar, não se pode olvidar que em se tratando candidato que, mesmo não aprovado em concurso público para cargo efetivo, tenha exercido cargo destinado a tal provimento, de forma precária, este está sujeito a ato de exoneração ou demissão
ad nutum
, ou seja, sem a necessidade de instauração prévia de processo disciplinar administrativo.

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, em casos que envolvem a precariedade do ato de designação para o exercício de função púbica, que se revela legítima a dispensa
ad nutum
do servidor, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo com essa finalidade.

Confira-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR NOMEADO SEM CONCURSO PÚBLICO. CARÁTER PRECÁRIO E TRANSITÓRIO. NATUREZA AD NUTUM. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E MOTIVAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO NO SENTIDO DE NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA DA PARTE AUTORA.
(AgInt no RMS 38.504/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21-3-2017, DJe 19-4-2017).

Com efeito, constatado que o apelante não foi aprovado em concurso público que o legitimasse a exercer o cargo de analista na Câmara Legislativa do Município de Brejetuba, é certo concluir que este não possui, em consequência, garantia de estabilidade no serviço público.

Por conseguinte, para a sua dispensa, não havia a necessidade de instauração de
processo administrativo, uma vez que este só é assegurado aos servidores estáveis, na forma do art. 41, §1º e incisos da Constituição Federal.

Vale registrar que o princípio da supremacia do interesse público, ora consubstanciado no provimento dos cargos por servidores efetivos, sobrepõe-se ao interesse particular representado, no caso em tela, pela vil tentativa de ingresso no serviço público sem a prévia aprovação em concurso de provas e títulos.

Nesse diapasão, à vista da ausência de estabilidade do recorrente, a sua exoneração mostra-se perfeitamente admissível, mais ainda, impunha-se como dever da municipalidade em atenção à legalidade, à moralidade e à primazia do interesse público, além de acompanhar o tratamento dispensado pela lei aos demais servidores não efetivos.

O que se tem exigido, isto sim, é que o ato administrativo que determina a exoneração seja motivado, vale dizer, contenha a justificativa formal da desobrigação.

E, neste ponto, vê-se que o ato está devidamente motivado, conforme de vê do Decreto nº 030/2021, de 15/07/2021, da Câmara Municipal de Brejetuba (fl. 20), o qual exonerou o ora apelante, “
Considerando o Princípio da Autotutela; Considerando a Súmula 473 do STF; Considerando o Inciso III do Art. 30 do Regimento Interno da Câmara; Considerando Sentença proferida no Processo nº 0000250-93.2017.8.08.0016; Considerando a não homologação de acordo pelo Juízo de Conceição do Castelo no Processo nº 0013713-73.2020.8.08.0024; Considerando a recomendação do Ministério Público n 007/2019
Inquérito Civil MPES nº 2019.0032.798825”.

N
ote-se, ainda, que ao ora apelante foi conferida a oportunidade de exercer sua ampla defesa no
Inquérito Civil instaurado pelo Ministério Público Estadual (nº 2019.0032.7988-25 – fls. 77/192), cuja portaria de instauração dispõe sobre a existência de
“
provimento e ocupação irregular do cargo de analista na Câmara de Vereadores de Brejetuba/ES, por parte de Jairo Cunha, após celebração de acordo não homologado em juízo e celebrado após o esgotamento do prazo de validade do concurso”
, bem como sobre
“
a necessidade de adoção de medidas visando à exoneração do servidor Jairo Cunha, bem como a devolução de valores ao erário indevidamente percebidos, após nomeação irregular no cargo de analista da Câmara de Vereadores de Brejetuba/es”
.

Dessa forma, o ato administrativo de exoneração do apelante está em consonância com a previsão constitucional, tendo em vista que o mesmo não detém a qualidade de servidor público devidamente aprovado em concurso público.

Assim, não vislumbro, pela análise das provas coligidas aos autos, o direito líquido e certo sustentado pelo apelante.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Deixo de aplicar o §11 o art. 85 do CPC/15, por não terem sido arbitrados honorários sucumbenciais na origem.

É como voto.

1

José dos Santos Carvalho Filho. Manual de Direito Administrativo, 34ª ed, 2020. p. 1233.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.